Tribunal: TJES
Processo: 5000712-29.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000712-29.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEONARDO CIRINO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000712-29.2021.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S/A.

RECORRIDO: LEONARDO CIRINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. PROVA DE USO EFETIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR ACERCA DO PRODUTO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
O autor afirma que no mês de maio de 2014 as partes realizaram contrato de empréstimo pessoal, na modalidade consignado, no valor aproximado de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), cuja informação inicialmente prestada pela representante da instituição requerida, a quitação da dívida se daria em 60 (sessenta) prestações mensais, de aproximadamente R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), descontadas diretamente em seu contracheque, via consignado, sendo que após o pagamento integral daquelas parcelas, o desconto cessaria automaticamente e a dívida se daria por quitada. Contudo, os descontos iniciaram no importe de R$ 208,82 (duzentos e oito reais e oitenta e dois centavos),

muito superiores àqueles outrora informados. Posteriormente, acessou o endereço eletrônico do Portal do Servidor e constatou que o banco requerido, sem qualquer autorização, enviou comando para lançamento de desconto consignado a título de serviço de contratação de cartão de credito de 60 (sessenta) prestações mensais de R$ 217,16 (duzentos e dezessete reais e dezesseis centavos), com data inicial para o mês de SET/2014, com término para o mês de AGO/2019. E, depois, lançou mais 60 (sessenta) prestações de R$ 217,16 (duzentos e dezessete reais e dezesseis centavos), com data inicial para o mês de SET/2019, com término para o mês de AGO/2024, ou seja, o valor descontado jamais abatia o saldo devedor, fatos que ensejaram o ajuizamento da presente demanda.
2.
Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “
a) DETERMINO o cancelamento do cartão de crédito consignado; b) DETERMINO a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c) CONDENO a parte ré (BANCO BMG S/A) a pagar à parte autora (LEONARDO CIRINO): c.1) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; c.2) o valor de R$ 20.730,79 (vinte mil, setecentos e trinta reais e setenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da demanda; d) FACULTO ao réu o abatimento do valor referente às compras realizadas com o cartão de crédito objeto da lide.
”
3.
Após detida análise das razões recursais, verifico que assiste razão a parte recorrente.
4.
De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, porquanto não houve declaração de inexistência do contrato por ausência de manifestação de vontade, mas sim, constatada abusividade no molde da contratação, sendo desnecessária a produção de demais provas para elucidar o caso. Assim como, não prevalece a prejudicial de prescrição, porquanto cuida-se de relação jurídica de trato sucessivo, por força da qual a parte requerente suportou os efeitos da avença (descontos no contracheque) até novembro de 2020.
5.
O caso em questão trata de prática potencialmente abusiva, notória da instituição ré/recorrente, ao confundir contrato de cartão de crédito com a modalidade de crédito consignado, em que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada, mas isto nunca ocorre em razão de retroalimentação dos juros a partir de pagamento mínimo. Todavia, esta abusividade não é dotada de caráter absoluto, vez que a modalidade é em tese legal, de forma que a irregularidade se fundamentaria na indução do consumidor a erro quanto a modalidade de contratação e suas consequências jurídicas, que fica sem possibilidade de resposta até perceber que o valor pago alcança quantias muito elevadas, e não na completa impossibilidade de realização do negócio nestes moldes. Dito isso, no caso concreto é possível se verificar que o consumidor não só desbloqueou o cartão de crédito, como o utilizou para compras, tornando completamente inverossímeis suas alegações formuladas à inicial de que não possuía ciência sobre o contrato de cartão de crédito e que nunca o utilizou.

Tratando-se de narrativa que não condiz com a realidade dos fatos, não há como inverter o ônus da prova em desfavor da parte recorrida, pois as alegações do consumidor são incongruentes neste caso. Estas características desconfiguram, no caso concreto, a abusividade do contrato, pois se o recorrente sabia que se tratava de cartão de crédito e inclusive realizou compra com ele, em valor adicional ao liberado por TED, era presumível que seguiria as regras desta modalidade e não apenas do consignado comum.

Nesse sentido, estão corretas as afirmações da recorrida no sentido de não ser abusiva a taxa de juros, haja vista que caso se tratasse de cartão de crédito comum, os juros por inadimplemento parcial da fatura fariam com que a dívida alcançasse valores muito maiores, não havendo que se confundir com os juros inicialmente previstos na quitação regular do empréstimo.

Por estas razões, entendo que não há como reconhecer qualquer responsabilidade à recorrida, considerando que o recorrente estava em condições de anuir com o contrato, cumprido o dever de informação e, portanto, inexiste vício de consentimento que inviabilize o negócio jurídico, de forma que deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
. Da mesma forma, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.
6.
Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.